Tribunal: TJMT
Processo: 1071636-52.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071636-52.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIEZER JUNIOR FERNANDES - CPF: 689.467.591-00 (RECORRENTE), ALEXANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALBUQUERQUE - CPF: 022.963.551-29 (ADVOGADO), PMZ DISTRIBUIDORA S.A - CNPJ: 22.763.502/0072-09 (RECORRIDO), BEATRIZ MELO DE SOUZA - CPF: 027.880.211-78 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ALEGADO VÍCIO EM BATERIA AUTOMOTIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEFEITO E DE NEGATIVA DE GARANTIA. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, condenando a empresa fornecedora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 e à restituição de R$ 403,63, sob o fundamento de vício em bateria automotiva adquirida pelo consumidor e falha na prestação do serviço quanto à garantia do produto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há prova suficiente da existência de vício em bateria automotiva adquirida pelo consumidor e de eventual negativa indevida de garantia pelo fornecedor, apta a justificar a condenação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza relação de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à responsabilidade do fornecedor por vícios de qualidade do produto.

4.

A responsabilização do fornecedor por vício do produto exige demonstração mínima da existência do defeito e da tentativa de solução junto ao fornecedor, conforme regime previsto no art. 18 do CDC.

5.

A prova documental dos autos demonstra apenas a aquisição da bateria automotiva pelo consumidor em 21/05/2025 e a posterior compra de outra bateria em 02/10/2025, não havendo elementos que comprovem a efetiva existência de defeito no produto inicialmente adquirido.

6.

Não há nos autos laudo técnico, ordem de serviço, protocolo de atendimento ou qualquer registro que comprove a submissão do produto à análise técnica ou a recusa da empresa em prestar atendimento em garantia.

7.

A própria narrativa da petição inicial indica que o consumidor foi orientado quanto à necessidade de análise técnica do produto, procedimento compatível com o art. 18, §1o, do CDC, que assegura ao fornecedor prazo para sanar eventual vício.

8.

O lapso temporal superior a quatro meses entre a compra da bateria e a aquisição de novo produto fragiliza a alegação de defeito surgido poucos dias após a aquisição, sobretudo diante da inexistência de registros de reclamação no período.

9.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, sendo que a eventual inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa a apresentação de prova mínima da plausibilidade das alegações.

10.

Ausente comprovação do vício do produto ou de negativa injustificada de garantia, não se configura falha na prestação do serviço nem responsabilidade civil do fornecedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade do fornecedor por vício do produto exige a demonstração mínima da existência do defeito e da submissão do bem à análise ou tentativa de solução junto ao fornecedor.

2.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o consumidor da apresentação de prova mínima que evidencie a plausibilidade de suas alegações.

3.

A ausência de prova do vício do produto e de negativa de garantia impede a condenação do fornecedor ao ressarcimento de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1071636-52.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

PMZ Distribuidora S/A

Recorrida(s):

Eliezer Junior Fernandes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, PROPONHO rejeitar as preliminares e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, para:

a) condenar a promovida, ao pagamento de indenização por danos morais à parte promovente no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora pelo índice da Taxa Legal de juros, a partir da citação válida.

b) condenar a promovida restituir ao promovente o
valor R$ 403,63 (quatrocentos e três reais e sessenta e três centavos),
a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), desde o pagamento (id. 211821969 – 21/05/2025) , e juros de mora será índice da Taxa Legal de juros (art. 406, § 1o do CC), a partir da citação válida, calculada pelo Banco Central Do Brasil, podendo ser encontrada no link:
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6

No mais, aproveito para julgar improcedente o pedido de ressarcimento do valor da segunda bateria.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95
.”

Na petição inicial, o autor afirma que adquiriu da ré, em 21/05/2025, uma bateria automotiva modelo BAP 60 amperes TF 24M, conforme cupom fiscal que totaliza R$ 592,93, sendo R$ 403,63 referentes à bateria. Sustenta que poucos dias após a compra o produto teria apresentado defeito, deixando de manter carga suficiente para o funcionamento do veículo. Alega que procurou a empresa em busca de solução, mas não obteve substituição ou reparo eficaz. Diante da necessidade de uso do veículo, afirma que adquiriu nova bateria em 02/10/2025, pelo valor de R$ 404,00, requerendo a condenação da ré ao ressarcimento dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais.

A ré, por sua vez, confirma a venda realizada em 21/05/2025, esclarecendo que o valor de R$ 403,63 corresponde à bateria constante do cupom fiscal, sendo os demais valores relativos a outros produtos adquiridos na mesma ocasião. Sustenta que não houve negativa de garantia, mas apenas orientação ao consumidor acerca do procedimento padrão de análise técnica do produto, necessário para verificação de eventual vício. Alega que o autor se recusou a deixar a bateria para análise e optou, por iniciativa própria, adquirir outra bateria, razão pela qual defende a inexistência de falha na prestação do serviço e requer a improcedência dos pedidos.

Pois bem. A controvérsia instaurada nos autos gravita em torno da alegada existência de vício em bateria automotiva adquirida pelo autor junto à empresa recorrente em 21/05/2025, bem como da suposta falha na prestação do serviço consistente na negativa de garantia.

Inicialmente, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é típica relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/90.

Nesse contexto, os fornecedores respondem pelos vícios de qualidade que tornem o produto impróprio ou inadequado ao consumo, conforme dispõe o art. 18 do CDC.

Todavia, a incidência da responsabilidade prevista no referido dispositivo exige a demonstração mínima da ocorrência do vício alegado, bem como da tentativa de solução junto ao fornecedor.

No caso concreto, a prova documental revela apenas dois fatos incontroversos: a aquisição da bateria automotiva pelo autor em 21/05/2025, conforme cupom fiscal eletrônico no 40.075, que discrimina a venda da bateria modelo BAP 60 amperes TF 24M pelo valor de R$ 403,63, e a posterior aquisição de outra bateria em 02/10/2025, no valor de R$ 404,00, conforme nota fiscal emitida pela própria recorrente.

Entretanto, não há nos autos qualquer documento que comprove efetivamente a existência do alegado vício no produto adquirido em maio de 2025.

Também não foi juntado aos autos registro de atendimento, ordem de serviço, protocolo de reclamação ou qualquer outro documento que demonstre que a bateria tenha sido submetida à análise técnica ou que a empresa tenha recusado atendimento em garantia.

A própria narrativa constante da petição inicial indica que, ao retornar à loja, o autor foi informado de que seria necessária análise técnica do produto, circunstância expressamente mencionada na exordial.

Tal informação, longe de caracterizar negativa de garantia, revela procedimento compatível com o regime previsto no art. 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao fornecedor o prazo de até 30 dias para sanar eventual vício do produto.

A prova dos autos também evidencia relevante lapso temporal entre os eventos narrados.

A bateria foi adquirida em 21/05/2025, enquanto a nova compra ocorreu apenas em 02/10/2025, intervalo superior a quatro meses.

Tal circunstância fragiliza a alegação de que o defeito teria surgido poucos dias após a aquisição, sobretudo diante da ausência de qualquer registro técnico ou administrativo de reclamação nesse período.

Cumpre observar, ainda, que o autor não demonstrou ter permitido a realização da análise técnica necessária para verificação da alegada falha do produto.

Ao contrário, a própria dinâmica descrita na inicial indica que o consumidor não aguardou a verificação do item e optou por adquirir novo produto por iniciativa própria.

Nesse cenário probatório, não é possível concluir pela existência de vício do produto nem pela ocorrência de negativa injustificada de garantia por parte da fornecedora.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito.

Ainda que se reconheça a possibilidade de inversão do ônus da prova nas relações de consumo, tal medida não dispensa a parte autora da apresentação de prova mínima que evidencie a plausibilidade de suas alegações.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇAO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO PRODUTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DEMONSTRANDO O VÍCIO . USÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO. ARTIGO 373, I, DO CPC. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. 1. Se o consumidor não comprovou que o produto adquirido foi entregue com defeito de qualidade, sequer instruiu seu pedido com laudo da assistência técnica ou qualquer outro meio probante, para demonstrar o alegado defeito, a improcedência do pedido de indenização por danos materiais e moral é medida que se impõe, em face ao disposto no art. 373, I do Código de Processo Civil
. 2. Ainda que seja possível a inversão do ônus da prova, nas relações de consumo, é ônus da parte autora a comprovação do direito autoral, isto é, deve haver provas mínimas dos fatos alegados na petição inicial. 3. Como dito, embora a relação jurídica estabelecida entre as partes esteja resguardada pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê a inversão do ônus da prova, esta distribuição não é automática, sendo que não vejo justificável atribuir o ônus a reclamada de comprovar a existência dos defeitos apontados pela parte reclamante. 4. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, por falta de prova do alegado vício no produto, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10109919520248110001, Relator.: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/09/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/09/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPROCEDÊNCIA - DIREITO DO CONSUMIDOR -
ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO PRODUTO (AFUNDAMENTO DO COLCHÃO) - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.
Se dos autos não ressai minimamente qualquer evidência de defeito no produto, ou mesmo que o autor tenha denunciado o defeito junto às requeridas, por exemplo, com a juntada de fotos, protocolo de ligações e mensagens de WhatsApp, não há como albergar sua pretensão à devolução do colchão, ressarcimento pelo valor pago e reparação por danos morais. Sentença de improcedência mantida
.- (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000520-50 .2019.8.11.0080, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/12/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2023)

No caso dos autos, inexistindo qualquer prova técnica, documento de atendimento ou elemento probatório que indique efetivamente a existência de vício na bateria adquirida, não se revela possível imputar à empresa recorrente responsabilidade civil pelos fatos narrados.

Consequentemente, não subsiste fundamento jurídico para a condenação imposta na sentença recorrida.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026